Tribunal: TJDFT
Processo: 0745949-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE NUMERÁRIO LEVADO A EFEITO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE E ABSTENÇÃO DE ATOS QUE PREJUDIQUEM OS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA PARTE AGRAVADA. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONSTATADA A ABUSIVIDADE DA MULTA COERCITIVA OU A ILEGALIDADE DO BLOQUEIO JUDICIAL. RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE.

I. A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de bloqueio judicial de numerário levado a efeito em razão da negativa de cumprimento (por parte da agravante e da corré nos autos da ação principal) da antecipação dos efeitos da tutela deferida na origem, consistente na reativação do plano de saúde e na abstenção da prática de “qualquer ação que prejudique o atendimento de home care e os tratamentos necessários à manutenção da sua saúde”.
II. Em relação à insurgência da agravante contra a sua qualidade de corresponsável pelo atendimento médico, a matéria se encontra preclusa. No capítulo, recurso não conhecido.
III. No que refere ao bloqueio de numerário determinado pelo e. Juízo de origem, não se constata abusividade nem ilegalidade dessa medida que incidiu nas contas da agravante. A imposição de valor elevado pelo descumprimento da decisão liminar se destina a salvaguardar bem jurídico mais sensível, qual seja, a saúde e a própria vida da parte agravada, além de encontrar amparo no ordenamento jurídico, tendo por finalidade irromper o estado de inércia do agravante para coagi-lo a cumprir as obrigações impostas.
IV. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesse capítulo, desprovido.